Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-43.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000034-43.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cláusula Penal, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EDUARDO DO NASCIMENTO - CPF: 050.190.282-15 (RECORRIDO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), ILMA A. M DAVILA & CIA LTDA - CNPJ: 10.632.312/0001-71 (RECORRENTE), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1000034-43.2019.8.11.0055

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

RECORRENTE (s): ILMA A. M DAVILA & CIA LTDA

RECORRIDO (s): EDUARDO DO NASCIMENTO

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ALEGAÇÃO EXCLUSIVA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE PROVA TESTEMUNHAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação de cobrança da diferença referente a correção monetária pelo índice do IGPM/FGV do aluguel de imóvel referente aos anos de 2016, 2017 e 2018, aluguéis integrais dos meses de Novembro/2016, Fevereiro/2017 e Junho/2017 e encargos com IPTU do imóvel dos anos 2013, 2014, 2017 e 2018.

O Recorrido é locador de imóvel para o recorrente, cujo contato está em vigência, mas o aluguel não está sendo pago de forma corrigida, como acordado nos autos de n° 7304-19.2011.811.0055.

Após o trâmite processual, o juízo a quo proferiu sentença de parcial procedência, condenando a Recorrente ao pagamento dos aluguéis atrasados e das correções devidas dos anos de 2016 a 2018.

Em recurso, pugna a Recorrente exclusivamente pelo cerceamento de defesa, na medida em que o feito foi julgado de forma antecipada, sem a produção de prova testemunhal.

Pois bem. Em que pese suas alegações, tenho que não assiste razão.

Saliento que muito embora tenha mencionado a possibilidade de prova testemunhal, não realizou pedido específico para realização de audiência de instrução, seja na audiência de conciliação ou em sua contestação, não mencionando o rol de testemunhas ou ponto controvertidos que deveriam ser esclarecidos.

Ora, a mera alegação genérica de necessidade de produção de prova documental por si só, não caracteriza o pleito de produção de prova testemunhal, não podendo, agora, com a sentença condenatória, invocar o cerceamento de defesa.

Registro que sequer conta o requerimento formal entre os pedidos da peça de defesa, de onde ainda registro que a prova de pagamento deve ser feita por documentos e não por prova testemunhal, no presente caso.

Assim, afastando a preliminar de cerceamento de defesa, único fundamento então apresentado em recurso, tenho por mantida a sentença de parcial provimento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022